Tribunal: TJDFT
Processo: 0029153-67.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0029153-67.2014.8.07.0018 AGRAVANTES: ELIAS FERNANDO MIZIARA, CIAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, CIAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, ELIAS FERNANDO MIZIARA, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA DESPACHO RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, CIAL – COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA e ELIAS FERNANDO MIZIARA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Assevera, ainda, o afastamento da barreira dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Ademais, aponta negativa de prestação jurisdicional. Já a segunda recorrente alega que a decisão agravada carece de fundamentação e afirma negativa de prestação jurisdicional. Defende, também, a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior e acrescenta que a tese da insurgência foi prequestionada. O terceiro insurgente, por sua vez, discorre acerca da não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ e aduz ausência de prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026